Tribunal: TJSP
Processo: 1078088-65.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto à divergência jurisprudencial acerca da impenhorabilidade do imóvel do fiador, por se tratar de bem de família – Inocorrência – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuição de efeito modificativo ao recurso – Descabimento – Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto à divergência jurisprudencial acerca da impenhorabilidade do imóvel do fiador, por se tratar de bem de família – Inocorrência – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuição de efeito modificativo ao recurso – Descabimento – Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de qualquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000358422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1078088-65.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
GALDINO BARBOSA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA DO SOCORRO
DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado WANTAJI PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1078088-65.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 2231
2
Embargos de Declaração Cível no 1078088-65.2019.8.26.0100/50000
Embargtes: Galdino Barbosa de Souza e Maria do Socorro de Souza
Embargado: WANTAJI PARTICIPAÇÕES LTDA
Comarca de Origem: São Paulo
Juiz da Vara de origem:André Augusto Salvador Bezerra
Voto no 2301
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão quanto à
divergência jurisprudencial acerca da impenhorabilidade do imóvel do
fiador, por se tratar de bem de família Inocorrência Manifesto
inconformismo com o resultado do julgamento Pretensão de atribuição
de efeito modificativo ao recurso Descabimento Questões suscitadas
nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão embargado
Ausência de qualquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de
Processo Civil Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Galdino Barbosa de Souza
e Maria do Socorro de Souza contra o v. acórdão a fls. 306/317 dos autos principais, por
meio do qual foi dado provimento em parte ao recurso da embargada.
Os embargantes insistem no reconhecimento da impenhorabilidade do bem
de família, apontando omissão quanto à comprovada divergência jurisprudencial sobre a
matéria em exame, por estar pendente de julgamento a questão perante o C. Supremo
Tribunal Federal, com a possibilidade de se firmar entendimento no sentido de ser
impenhorável o imóvel do fiador, em contrato de locação, quando destinado à moradia
Houve pré-questionamento da matéria objetivando a admissibilidade de recurso em
instância superior.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
A questão suscitada pelo embargante não corresponde efetivamente a erro
material, obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se na verdade de inconformismo com
o resultado do julgamento, cuja apreciação não é autorizada por meio desta espécie
recursal. Como reconhecido reiteradamente na jurisprudência do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1078088-65.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 2231
3
Justiça, “Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de alegadas obscuridades e
omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão
tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp
1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe
12/11/2019).
Com efeito, não só na ementa do v. julgado, como em sua fundamentação
explicitou-se amplamente o motivo pelo qual não se reconheceu a alegada
impenhorabilidade do bem dos fiadores, ao fundamento de se tratar de bem de família,
inclusive com menção expressa acerca do entendimento jurisprudencial prevalente para o
caso concreto, à luz, inclusive da orientação do C. Supremo Tribunal Federal:
Constou do v. acórdão (fls. 295/299, dos autos principais) :
A fiança é garantia pessoal e, por isso, alcança o patrimônio do fiador de forma irrestrita,
de modo a tornar irrelevante a circunstância de ser o imóvel bem de Família.
O artigo 3°, inciso VII, da Lei 8.009/90, excepciona a norma protetiva que reconhece a
impenhorabilidade do bem de família, nos casos de obrigação decorrente de fiança em
contrato de locação, inclusive sem qualquer distinção às hipóteses de locação, se
comercial ou residencial.
Aplicam-se, portanto, ao caso em exame, os enunciados das Súmulas 549, do C. Superior
Tribunal de Justiça : É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de
contrato de locação, e a de no 8 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que reconhece: É
penhorável o único imóvel do fiador em contrato locatício, nos termos do artigo 3a, VII, da
Lei 8.009, de 29.03.1990, mesmo após o advento da Emenda Constitucional no 26, de
14.02.2000.
Não prospera a invocação da garantia constitucional da moradia a obstar a penhora do
imóvel destinado a residência dos fiadores, conforme alegado, sendo oportuna a
transcrição do trecho extraído do voto de relatoria do ilustre Des. Fábio Tabosa ao
analisar o tema
(...) entre os particulares com ainda maior razão há que se ter em mente a importância da
definição clara, e por meio de lei, dos limites por meio dos quais o direito à moradia possa
ser invocado como fator limitativo do exercício de direitos contrapostos (já que em
princípio não é a eles oponível). De modo algum portanto se pode cogitar da pura e
simples intangibilidade da moradia, como um direito incondicionado e ilimitado do
ocupante de um imóvel residencial, exercitável erga omnes e sejam quais forem seu título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1078088-65.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 2231
4
de ingresso no imóvel ou ainda as razões pelas quais se pretenda o desalojamento (o que
levaria por exemplo ao absurdo de não poder o inquilino inadimplente ser despejado do
imóvel locado, que afinal lhe serve de moradia).(TJSP; Agravo de Instrumento
2180067-62.2019.8.26.0000; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2019;
Data de Registro: 13/11/2019)
Observe-se, ademais, quanto julgamento proferido no RE 605.709, do C. Supremo
Tribunal Federal, a decisão se consolidou por maioria de votos, vencidos os Ministros
Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso, ausente justificadamente o Ministro Alexandre de
Moraes, sem caráter vinculante e, assim, sem o condão de afastar o entendimento
consolidado pelo julgamento do RE 612.360-SP, o qual reconheceu a repercussão geral do
tema 295, entendendo pela constitucionalidade do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990,
firmando a seguinte tese:
É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação,
em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com
o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC
26/2000. CONSTITUCIONALIDADE DA PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA DO
FIADOR. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTASUPREMA
CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 612360 RG, Relator(a): Min.
ELLEN GRACIE, julgado em 13/08/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-164
DIVULG 02-09-2010 PUBLIC 03-09-2010 EMENT VOL-02413-05 PP-00981 LEXSTF v.
32, n. 381, 2010, p. 294-300).
A constitucionalidade do supracitado inciso VII do artigo 3o da Lei n. 8.009/1990 já foi
declarada pelo C. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE n.
407688-8/SP, pelo Ministro Cezar Peluso, julgado em 8/2/2006 (DJ 6/10/2006):
EMENTA:
FIADOR.
Locação.
Ação
de
despejo.
Sentença
de
procedência.
Execução.Responsabilidade solidária pelos débitos do afiançado. Penhora de seu imóvel
residencial.Bem de família. Admissibilidade. Inexistência de afronta ao direito de moradia,
previsto no art. 6o da CF. Constitucionalidade do art.3o, inc. VII, da Lei no 8.009/90, com a
redação da Lei no 8.245/91. Recurso extraordinário desprovido. Votos vencidos. A
penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de locação, objeto do art. 3o, inc.
VII, da Lei no 8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da Lei no 8.245, de 15 de
outubro de 1991, não ofende o art. 6o da Constituição da República(RE 407688,
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2006, DJ
06-10-2006 PP-00033EMENTVOL-02250-05 PP-00880 RTJ VOL-00200-01 PP-00166

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1078088-65.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 2231
5
RJSP v. 55, n. 360, 2007, p. 129-147). (grifo nosso)
Assim, os embargantes evidentemente buscam a rediscussão da matéria,
com efeito manifestamente modificativo, o que se mostra inadmissível, pois a providencia
infringente não está amparada pelo disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Oportuno citar a doutrina de MARINONI:
"Os embargos declaratórios não tem por finalidade revisar ou anular as
decisões judiciais" (in Código de Processo Civil, Comentado artigo por
artigo, Ed. Revista dos Tribunais, p. 548).
Como observado pelo Ministro Raul Araújo:
"(...) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não concordar com a solução dada ao
caso por este Colegiado não autoriza o conhecimento dos declaratórios, uma vez que não
se está a tratar de omissão, mas de inconformismo da parte com o julgamento” (Corte
Especial, EDcl no AgRg nos EAREsp no 433.096/RJ, 7.12.2016).
Conforme asseverou o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira:
"(...) se com os fundamentos do acórdão não concorda a recorrente é outra questão, que
não se confunde com negativa de prestação jurisdicional. (...) A não-conformação da parte
não se confunde com ausência de fundamentação” (STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j.
06.08.2002).
Quanto ao prequestionamento, está igualmente pacificado o seguinte
entendimento no Superior Tribunal de Justiça:
“O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos
infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1078088-65.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 2231
6
aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente,
sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável
para o conhecimento do recurso.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
04/02/2020, DJe 10/02/2020).
Destarte, a matéria sub examine foi devidamente apreciada no v. acórdão,
ora embargado, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada através dos
presentes embargos.
Diante do exposto, pelo meu voto rejeitam-se os embargos de declaração.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator